Tribunal: TJPA
Processo: 0808573-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808573-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVIDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: YARA BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808573-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVIDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: Y.B.D.S.

REPRESENTANTE LEGAL: RENATA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE ALTERA A POSSIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificada a ocorrência de modificação fática apta a alterar substancialmente a capacidade financeira do alimentante, o valor fixado a título de alimentos pode ser revisto, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

2.
In casu
, observa-se que o juízo de origem ao deferir parcialmente os efeitos da tutela para reduzir o valor da pensão alimentícia, incorreu em equívoco por não observar o valor real da prestação alimentar, de modo que, ao invés de reduzir, acabou por majorar o encargo, gerando a necessidade de adequar o valor do encargo.

3. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808573-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVIDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: Y.B.D.S.

REPRESENTANTE LEGAL: RENATA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por DAVIDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Revisional de Alimentos proposta pelo Agravante em desfavor de Y.B.D.S. representada legalmente por RENATA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA

(Proc. nº 0835664-33.2021.8.14.0301), deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para reduzir o valor da prestação alimentar para 30% do salário mínimo.

Em suas razões recursais de ID 5992162, o Agravante sustenta que ajuizou ação revisional de alimentos, visando a redução do encargo alimentar, em razão de ter sido demitido de seu emprego, conforme termo de rescisão de contrato de trabalho anexado aos autos (ID 5992265 – Pag. 9 e 10).

Desse modo, em face de modificação da sua condição financeira e por não ser capaz de suportar o encargo alimentar estipulado, requer a redução do quantum fixado, de modo a readequá-los à sua atual possibilidade.

Assim, pugnou, em sua peça inicial, pela redução dos alimentos para 10% do salário-mínimo.

Em decisão de ID 6163435, proferida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, o pedido de efeito suspensivo foi negado.

Nas contrarrazões de ID 7026673, a agravada sustenta a impossibilidade de condições dignas de promover a subsistência necessária à infante no valor equivalente a 10% do salário-mínimo, pelo que pugna pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 7536828).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2022.

Belém (PA), ____ de _______ de 2022

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado face o deferimento da gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito do interlocutório que deferiu parcialmente a antecipação da tutela pleiteada, a fim de reduzir o valor arbitrado a título de alimentos em favor da menor Y.B.D.S, atualmente com 12 anos de idade.

Em análise dos fundamentos recursais, bem como da petição inicial e dos documentos acostados, verifico a presença dos requisitos legais autorizadores do provimento do recurso.

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Consoante se infere através das informações constantes nos autos, pode-se concluir que o agravante efetivamente não possui a possibilidade de fazer frente ao encargo no percentual fixado pelo juízo de piso, sem que isso inviabilize a manutenção da vida da alimentante.

Isso porque, o agravante comprovou que está desempregado. Além disso, verifica-se que o percentual fixado provisoriamente na ação revisional ao invés de “reduzir”, na verdade aumentou a prestação alimentar.

Ora, levando-se em consideração que o salário do Agravante era de R$1.944,35 (conforme documento de ID 5992265 – Pag. 9), e os 14% fixados anteriormente correspondiam a R$272,20, e, por seu turno, os 30% do salário mínimo deferidos na revisional correspondem a R$363,60, pode-se concluir que houve efetivamente uma majoração dos alimentos e não uma redução.

Em outras palavras, o juízo a quo ao invés de reduzir o encargo alimentar, como lhe foi requerido, na verdade, o majorou.

Assim, dado as circunstâncias socioeconômicas do genitor e do alimentado, além do que consta dos autos, a fixação de pensão no valor de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo do agravante se mostra adequada e suficiente para fazer frente as necessidades básicas do menor, enquanto o genitor permanecer em situação de desemprego, até ulterior deliberação.

Desse modo, em aplicação ao caso concreto do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, bem como em atenção ao poder geral de cautela, entendo que os alimentos devem ser redimensionados para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, eis que se mostra mais adequado.

Acrescento, que a decisão guerreada é provisória, de maneira que o magistrado no decorrer do processo, com a instauração do contraditório e da sua devida instrução, poderá comprovar efetivamente a menor ou maior possibilidade do alimentante, de maneira que através de um juízo de certeza terá condições de fixar a pensão com base na renda real e não presumida do agravante.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, considerando as peculiaridades do caso concreto, para revogar a decisão do juízo de piso e fixar os alimentos para proporção de 20% sobre o salário-mínimo.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

Belém, (PA), __ de _______________ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 30/11/2022